Tribunal: TJMT
Processo: 1019182-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019182-69.2023.8.11.0000
Classe:

RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), DONIZETE DOS REIS LIMA - CPF: 140.567.551-91 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (REQUERIDO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) 1019182-69.2023.8.11.0000

REQUERENTE: DONIZETE DOS REIS LIMA

REQUERIDO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

E M E N T A

PEDIDO INCIDENTAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO A ESTE PONTO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JULGADO PROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O art. 120 do Código de Processo Penal possibilita a restituição de bens apreendidos quando não houver dúvidas do direito do reclamante, o que é o caso dos autos, onde há decisão judicial favorável à restituição já proferida.

Confirmada a origem lícita dos valores apreendidos e demonstrado o direito do requerente em recebê-los, em face da ausência de recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impõe-se a sua imediata restituição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) 1019182-69.2023.8.11.0000

REQUERENTE: DONIZETE DOS REIS LIMA

REQUERIDO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de restituição de valores apreendidos formulado por
Donizete dos Reis Lima
, como incidente nos autos do Processo no 0004972-74.2012.8.11.0013, cujos recursos de apelação aguardam julgamento pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que se pretende a restituição do valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), com os acréscimos devidos, em razão da existência de determinação judicial para sua restituição e da ausência de recurso do órgão acusador em torno deste ponto da sentença (ID 179234676).

Após a distribuição do pedido, solicitei informações ao juízo de primeiro grau para que esclarecesse se houve o trânsito em julgado da sentença em relação aos valores apreendidos (ID 183425721).

Por sua vez, a instância singular informou que “
até a presente data, não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória em que houve a destinação e restituição dos bens apreendidos no feito, em razão de estar em grau de recurso
” (ID 189778653).

Após, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
favoravelmente
ao pedido formulado pelo requerente, a fim de que os valores sejam restituídos em seu favor (ID 193749193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) 1019182-69.2023.8.11.0000

REQUERENTE: DONIZETE DOS REIS LIMA

REQUERIDO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o requerente
Donizete dos Reis Lima
formulou pedido incidental nos autos do processo no 0004972-74.2012.8.11.0013, cujos recursos de apelação aguardam julgamento pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pretendendo a restituição do valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), com os acréscimos devidos.

De acordo com o requerente, em 18/04/2013 deflagrou-se operação policial que culminou na prisão de 52 (cinquenta e duas) pessoas na cidade de Pontes e Lacerda/MT, dentre elas de
Salvador Reis de Lima
(
irmão do requerente
), com quem os referidos valores foram apreendidos.

O requerente
Donizete dos Reis Lima
alega que não foi investigado e que o mencionado montante financeiro lhe pertence, pois “
comprovou com notas fiscais de venda e compra de gados, bem como a origem lícita do dinheiro que estava na casa de seu irmão
Salvador
, bem como ainda as despesas, que com esta quantia seu irmão iria realizar pagamentos a terceiros a mando de
Donizete
”.

Registra que a sentença proferida pela instância singela determinou a restituição dos valores em seu favor, sublinhando que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
não interpôs recurso, não havendo quaisquer discussões em torno dos valores apreendidos.

Após a distribuição do pedido, solicitei informações ao juízo de primeiro grau para que esclarecesse se houve o trânsito em julgado da sentença em relação aos valores apreendidos (ID 183425721).

Por sua vez, a instância singular informou que “
até a presente data, não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória em que houve a destinação e restituição dos bens apreendidos no feito, em razão de estar em grau de recurso
” (ID 189778653).

Sem maiores delongas, tem-se do item 147 da sentença que o juízo de primeiro grau reconheceu a origem lícita dos valores apreendidos em posse do denunciado
Salvador Reis Lima
, motivo pelo qual determinou a sua restituição ao requerente
Donizete dos Reis Lima
.

A este respeito, confira-se: “
Em relação ao montante apreendido na posse do denunciado Salvador Reis Lima, de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), considerando que sua origem lícita foi devidamente comprovada nos autos pelo irmão do denunciado (fls. 1720/1727), DETERMINO a devida restituição ao Sr. Donizete dos Reis Lima
” (página 38 da sentença).

Em consulta ao processo no 0004972-74.2012.8.11.0013, consta que o órgão acusador efetivamente não interpôs recurso de apelação ou qualquer outra medida contra a restituição dos mencionados valores.

Deste modo, não há qualquer interesse processual na manutenção da apreensão da sobredita quantia financeira, o que impõe a sua restituição, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, em favor do requerente
Donizete dos Reis Lima
.

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado por
Donizete dos Reis Lima
e determino a imediata restituição do valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), com os acréscimos devidos, o qual deverá ser depositado na conta bancária de seu patrono, Dr.
Mauro Márcio Dias Cunha (OAB/MT 5.391)
, conforme dados acostados no ID 179234676, detentor de
poderes especiais
para recebimento dos referidos valores (página 2161 do PDF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024